Tribunal: TJSP
Processo: 2279467-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Precatório expedido após 25/03/2015 – Acordo para pagamento com deságio - Decisão recorrida que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II e III, do CPC, em razão da quitação do precatório envolvendo aqueles que firmaram transação, aguardando-se o pagamento do precatório em relação aos demais coexequentes – Aplicação da Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Precatório expedido após 25/03/2015 – Acordo para pagamento com deságio - Decisão recorrida que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II e III, do CPC, em razão da quitação do precatório envolvendo aqueles que firmaram transação, aguardando-se o pagamento do precatório em relação aos demais coexequentes – Aplicação da Lei no 11.960/2009 (Tabela Modulada) para fins de correção monetária do débito – Impossibilidade - Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF – Aplicação do IPCA para a correção monetária do débito, consoante entendimento sedimentado nesta C. 5a Câmara de Direito Público - Juros moratórios nos termos da Lei 11.960/09 - Decisão reformada, para afastar a aplicação da Tabela Modulada para o cálculo da correção monetária incidente sobre o débito, utilizando-se o IPCA por todo o período – Recurso provido.